Tribunal: TJPA
Processo: 0815085-26.2023.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0815085-26.2023.8.14.0000

AUTOR: FATIMA NUNES BRABO

REU: AILTON NERI, ROLENE NAZARE MAGNO NERI

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL DETERMINADA EM PROCESSO DO QUAL A AUTORA NÃO TERIA PARTICIPADO. CIÊNCIA ANTERIOR DA DEMANDA COMPROVADA POR EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO DECADENCIAL. INTEMPESTIVIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Ação Rescisória ajuizada por Fátima Nunes Brabo com pedido de tutela de urgência visando rescindir sentença proferida em ação declaratória incidental cumulada com reconvenção da reconvenção, na qual foi determinada a anulação de averbações registrais relativas ao imóvel e expedido mandado de imissão na posse do apartamento nº 602 do Edifício Lápis Lazúli em favor de Ailton Neri e Rolene Nazaré Magno Neri. A autora sustenta ter adquirido o imóvel de boa-fé em 2001 mediante escritura pública registrada e afirma que a decisão rescindenda violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal por determinar sua desocupação sem que tivesse participado da ação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Ação Rescisória foi proposta dentro do prazo decadencial previsto no art. 975 do Código de Processo Civil, especialmente diante da alegação da autora de que somente teria tomado ciência da decisão rescindenda em 2023 e da controvérsia sobre a autenticidade da procuração utilizada em embargos de terceiro anteriormente ajuizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Consta dos autos que a autora ajuizou embargos de terceiro em 2002 visando proteger sua posse sobre o mesmo imóvel objeto da ação originária, processo que foi regularmente instruído, julgado improcedente e transitou em julgado em 01/10/2009, circunstância que demonstra sua inequívoca ciência da controvérsia judicial desde aquele momento.

A alegação de falsidade da assinatura constante na procuração utilizada nos embargos de terceiro não prospera, pois a perícia grafotécnica judicial conclui pela autenticidade da assinatura da autora, após comparação com documentos oficiais e coleta caligráfica, apresentando fundamentação técnica idônea.

O parecer técnico particular apresentado pela autora não possui força suficiente para afastar a presunção de veracidade do laudo pericial judicial regularmente produzido sob contraditório.

Reconhecida a autenticidade da assinatura e a participação da autora no processo anterior por meio de embargos de terceiro, resta caracterizada sua ciência inequívoca da demanda judicial, o que torna intempestiva a Ação Rescisória proposta apenas em 2023.

Ultrapassado o prazo decadencial de dois anos previsto no art. 975 do CPC, impõe-se a extinção da ação rescisória sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ação rescisória extinta sem resolução do mérito.

Tese de julgamento
:

A participação da parte em embargos de terceiro relativos ao mesmo bem objeto da demanda originária evidencia ciência inequívoca da controvérsia judicial para fins de contagem do prazo decadencial da ação rescisória.

O laudo pericial judicial grafotécnico, produzido com observância do contraditório e metodologia técnica adequada, prevalece sobre parecer técnico particular que não demonstre erro substancial na perícia oficial.

A propositura de ação rescisória após o prazo de dois anos contado da ciência inequívoca da decisão rescindenda acarreta sua extinção sem resolução do mérito por intempestividade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 485, IV, 975 e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.651.073/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 14.03.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Ação Rescisória nº 0815085-26.2023.8.14.0000
, em que é recorrente
FÁTIMA NUNES BRABO
e recorridos
AILTON NERI e ROLENE NAZARÉ MAGNO NERI
.

ACORDAM os Desembargadores que integram a
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em extinguir sem julgamento do mérito a Ação Rescisória
, nos termos do voto do Relator, que integra este julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Rescisória
, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
Fátima Nunes Brabo
, visando à desconstituição da sentença proferida nos autos da ação declaratória incidental cumulada com reconvenção da reconvenção (Proc. nº 0003150-61.2001.8.14.0301), movida por
Ailton Neri
e
Rolene Nazaré Magno Neri
em face da Construtora Engenharq Ltda, na qual foi concedida
imissão na posse
do apartamento nº 602, Ed. Lápis Lazúli, em favor dos então autores, ora réus nesta demanda rescisória.

A decisão rescindenda foi lançada ao id nº 58650969 e julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória incidental, determinando a anulação das averbações registradas na matrícula do imóvel, inclusive da rescisão contratual, com a consequente entrega das chaves do imóvel e expedição de mandado de imissão na posse aos autores da ação originária. Na mesma decisão, não se discutiu eventual responsabilidade da atual autora (Fátima Nunes Brabo), tampouco houve sua inclusão na lide, mesmo sendo a adquirente do referido imóvel por meio de escritura pública registrada em 2001. Não há condenação em valores, apenas medidas declaratórias e mandamental de imissão. A sentença transitou em julgado em 09/12/2021, conforme certidão de trânsito no id nº 90217673.

Em sua inicial (id nº 16195620), a autora sustenta, em síntese:
(i) que adquiriu de boa-fé o imóvel em 29/12/2001 da Construtora Engenharq Ltda, mediante escritura pública regularmente registrada no Cartório de Registro de Imóveis;

(ii) que à época da aquisição, o imóvel estava livre e desembaraçado de quaisquer ônus ou litígios, conforme as certidões apresentadas;
(iii) que jamais foi citada, notificada ou chamada ao processo originário, tendo tomado ciência do mesmo apenas em 2023, após diligência de oficial de justiça em seu imóvel;

(iv) que a sentença rescindenda violou manifestamente norma jurídica, sobretudo os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV da CF), por ter determinado sua desocupação sem sua participação no processo;
(v) que o promitente comprador original, Sr. Ailton Neri, teve o contrato rescindido antes da venda à autora, com a averbação da rescisão anterior à sua aquisição, o que teria tornado legítima a alienação em seu favor.

Ao final, requer a procedência da ação para rescindir a decisão de Id 58650969 e assegurar a reintegração na posse do imóvel objeto da lide.

Em contestação apresentada sob o id nº 31781752, os réus Ailton Neri e Rolene Nazaré Magno Neri suscitam, em preliminar, a nulidade da citação anteriormente certificada na ação rescisória, por ter sido dirigida a advogado sem poderes exclusivos, o que tornaria a presente contestação tempestiva. No mérito:
(i) sustentam que são legítimos promitentes compradores do imóvel desde 1996, tendo ajuizado ação de consignação em pagamento em face da construtora após a recusa de receber parcelas;

(ii) alegam que a construtora vendeu indevidamente o mesmo imóvel à autora, desrespeitando o contrato ainda vigente;

(iii) afirmam que a decisão rescindenda foi proferida com base em provas legítimas, inclusive decisão anterior que reconheceu a procedência da consignação e anulou a rescisão unilateral da construtora;

(iv) argumentam que a autora teve ciência do processo ao menos desde 2008, quando ajuizou embargos de terceiro (Proc. 0010212-21.2002.8.14.0301), os quais foram julgados improcedentes, com trânsito em julgado em 01/10/2009, sendo, assim, intempestiva a ação rescisória.

Ao final, requerem a improcedência da ação rescisória, com a condenação da autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

O Ministério Público, por meio de parecer da 6ª Procuradoria de Justiça Cível (id nº 31794523), opinou pela improcedência do pedido, considerando que:
(i) a autora teve conhecimento do processo em momento anterior àquele alegado;
(ii) houve julgamento de embargos de terceiro em que figurou como parte, sem sucesso;
(iii) não se verificou violação manifesta a norma jurídica na decisão rescindenda;
(iv) a rescisória não é sucedâneo recursal e não serve à rediscussão de fatos e provas já apreciados.

Foram juntados aos autos dois pareceres grafotécnicos:

(i) um elaborado pela perita Denise Coelho Pires Ferreira, nomeada nos autos do processo nº 084963835-2024.8.14.0301 (id nº 30138229), o qual atestou a autenticidade da assinatura de Fátima Nunes Brabo na procuração utilizada nos embargos de terceiro;

(ii) e outro particular, subscrito por José Edmilson Lobato Júnior (id nº 16823043), contratado pela autora, que concluiu pela não coincidência entre os padrões gráficos da autora e a assinatura constante na referida procuração, apontando possível falsidade.

É o relatório.

VOTO

A autora, Fátima Nunes Brabo, pretende desconstituir a sentença proferida no processo nº 0003150-61.2001.8.14.0301, sob o argumento de que a decisão rescindenda violou manifestamente normas constitucionais, notadamente os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, ao lhe imputar prejuízo possessório sobre imóvel de sua propriedade sem que tivesse participado do processo originário.

Sustenta, ainda, que não teria participado voluntariamente dos autos dos embargos de terceiro, porque a procuração juntada naquele feito seria falsa, e, por consequência, o processo seria nulo.

I – Preliminar: da tempestividade e da ciência inequívoca

Muito embora a autora sustente ter tomado ciência da decisão rescindenda apenas em 2023, verifica-se nos autos que ajuizou, em 2002, embargos de terceiro (Proc. nº 0010212-21.2002.8.14.0301), requerendo a proteção possessória do imóvel objeto da lide originária. O referido feito foi regularmente instruído, julgado improcedente e transitou em julgado em 01/10/2009, conforme consta expressamente da contestação e dos documentos acostados.

Tal circunstância evidencia que a autora tinha pleno conhecimento da controvérsia judicial desde aquela época, o que torna intempestiva a presente ação rescisória, protocolada apenas em 2023, extrapolando o prazo de dois anos estabelecido no art. 975 do CPC.

Da alegada falsidade da assinatura e das provas periciais

A autora sustenta que não teria outorgado a procuração que embasou os embargos de terceiro
por ela ajuizados
,
razão pela qual os atos praticados naquele feito não poderiam ser opostos contra si
. Para tanto, juntou aos autos parecer técnico grafotécnico particular, assinado por José Edmilson Lobato

Júnior, que concluiu não ser a assinatura aposta no instrumento de mandato compatível com seus padrões gráficos.

O Juízo, todavia, determinou a realização de
perícia grafotécnica oficial
, conduzida pela perita
Denise Coelho Pires Ferreira
, no bojo do processo 084963835-2024.8.14.0301. No laudo técnico (Id 30138229), após criteriosa análise grafo cinética, foram comparadas as assinaturas questionadas com diversos documentos oficiais da autora (RG, título de eleitor, passaporte, coleta caligráfica recente). O exame concluiu, de forma categórica, que:

“As assinaturas constantes na procuração objeto da análise guardam plena compatibilidade gráfica com os padrões de Fátima Nunes Brabo, sendo de sua autoria.”

O laudo apresenta fundamentação técnica sólida, respaldada em metodologia aceita pela comunidade científica e conclui pela autenticidade da assinatura da autora no instrumento de mandato. A perícia foi regularmente produzida, sem impugnação técnica eficaz, e deve prevalecer como elemento probatório qualificado.

Destaco que o mero dissenso entre parecer técnico particular e laudo oficial não é suficiente para desconstituir a presunção de veracidade da perícia judicial, quando esta é realizada por profissional habilitado, com observância do contraditório e dos princípios técnicos adequados.

Consoante entendimento consolidado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 7/STJ. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ A LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO. 1 . O Tribunal a quo consignou que, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela aptidão laboral da parte autora, as provas dos autos demonstram a efetiva incapacidade definitiva para o exercício da atividade profissional (fl. 152, e-STJ). 2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial" . 3. Cabe ressaltar que, quanto à vinculação do Magistrado à conclusão da perícia técnica, o STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, pode o juiz ir contra o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem sustentação à sua decisão. 4. Recurso Especial não conhecido .

(STJ - REsp: 1651073 SC 2016/0332569-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2017)

Assim, resta afastada a alegação de falsidade documental, o que reforça a conclusão de que a autora participou validamente do processo judicial anterior por meio de procuração regularmente firmada, tendo exercido o contraditório na via própria (embargos de terceiro), com desfecho desfavorável transitado em julgado, ou seja, tinha inequívoca ciência da ação judicial, o que gera a intempestividade da ação rescisória.

II -

Dispositivo

Ante o exposto,
voto no sentido de EXTINGUIR a presente Ação Rescisória, sem resolução do mérito, em razão de sua intempestividade, com fundamento no art. 485, inciso IV, c/c art. 975 do Código de Processo Civil
.

Em consequência, fica cassada a liminar anteriormente deferida nestes autos, restabelecendo-se os efeitos da decisão proferida na ação originária nº 0003150-61.2001.8.14.0301, com o retorno das partes ao status quo ante.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 12/03/2026